Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719705-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jackson Sarks Carminati contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0720322-64.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio dos sistemas SISBAJUD e CENSEC, nos seguintes termos: “1. O exequente, por meio das petições de ID 94571065 e 94573546, requerendo sejam realizadas pesquisas junto ao CENSEC bem como penhora junto ao sistema SISBAJUD. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2.1. Não se extrai da sua regulamentação, conforme pretende o exequente, a função de repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que realizam atos notariais. 3. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) 4. Ante o exposto, afastada a função de instrumento de pesquisa de bens da CENSEC, indefiro o pedido de ID n. 94571065. 5. Indefiro também o pedido de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, uma vez que este mesmo pleito foi deferido há menos de seis meses. Para que seja concedida a realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponibilizados por este Juízo, deverá a parte exequente demonstrar nos autos, ao menos por meio de indícios, a ocorrência de modificação econômico-financeira do executado. 6. Intime-se o autor, pela derradeira vez, no prazo de 05 dias, para apresentar a efetiva localização do bem móvel, sob pena de desconstituição da penhora.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do novo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e do CENSEC, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens do devedor passíveis de penhora, de modo que a r. decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial que transcreve. Assevera que o Agravado apresenta histórico de fraude e, por isso, requereu a pesquisa por meio do sistema CENSEC na tentativa de encontrar bens sem o devido registro. Afirma que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Aduz que o sistema SISBAJUD trouxe inovações, razão pela qual é desnecessário comprovar a alteração da situação econômica do Agravado para nova busca de bens penhoráveis. Assevera que a respeito do sistema denominado SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, o informativo do CNJ orienta a possibilidade de pesquisas automáticas reiteradas, por determinado tempo. Ressalta, ainda, a necessidade de pesquisa por meio do CENSEC, com intuito de achar bens passíveis de penhora sem o devido registro. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e no sistema CENSEC, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. O preparo está devidamente comprovado (Id. 26638205). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e do CENSEC. De início, ressalto que os cadastros e sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil da execução (ou cumprimento de sentença). “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema, na esperança de encontrar bens do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreram cerca de seis meses desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ademais, o SISBAJUD implantou a ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio dos executados seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita ao Agravante encontrar bens passíveis de penhora. Contudo, não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à CENSEC, porquanto, em que pese a obrigatoriedade de haver cooperação entre os atores do processo, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte. De acordo com o Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, que tem por objetivo o auxílio às serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. Sua finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Ademais, em consulta ao site da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (https://censec.org.br), constata-se que é possível à própria parte credora realizar a diligência almejada. Assim, a CENSEC, a despeito de se tratar de banco de dados dos órgãos cartorários e notariais, não se presta como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedora, seja porque cabe à parte credora a realização da diligência, seja porque o sistema é de livre acesso. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Destina-se a CENSEC a centralizar as informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos. 2. Utilizar a CENSEC como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1335300, 07023978720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1329516, 07485788320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CENSEC. DILIGÊNCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 1. A realização de diligência junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC pode ser realizada diretamente pela parte, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer de forma supletiva. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1321430, 07186898420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo sistema SISBAJUD com a reiteração automática das ordens de bloqueio, ou seja, na modalidade “teimosinha”. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN DJ. 7.12.2017. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora